Tribunal: STF
Processo: Pet 13315
Classe: Pet
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Agravo interno em petição. Não conhecimento.'



I. Caso em exame 



1. Agravo interno em que se pretende a reconsideração da decisão que negou seguimento à petição.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade de conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razões de decidir 



3. Não é possível conhecer de agravo interno interposto após encerrada a prestação jurisdicional por esta Corte.



4. Este Tribunal já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral.



5. É manifestamente inviável o pedido dirigido ao Supremo Tribunal Federal que não se amolda às hipóteses de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



IV. Dispositivo 



6.  Agravo interno não conhecido.



_______



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXIV, a, e LIV; art. 102. 



Jurisprudência citada: Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello; Pet 10.230 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); RE 1.468.414 AgR (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente); ARE 1.431.991 AgR (2023), Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente); e ARE 1.387.266 AgR (2022), Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).



    1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática em que esta Presidência negou seguimento à petição. Eis o inteiro teor do ato impugnado: 



    “1. Trata-se de ação de querela nullitatis insanabilis, autuada como Petição, em que se pretende anular o despacho da Ministra Rosa Weber, no exercício da Presidência desta Corte, que determinou a devolução do ARE 1.414.267 ao Tribunal de origem, com base na sistemática da repercussão geral.



    2. A requerente alega que ‘[a] decisão impugnada, ao aplicar o Tema 660 (matéria infraconstitucional) a uma questão constitucional, incorreu em error in procedendo de natureza grave, equivalente à ausência de fundamentação’. Aponta que ‘não foi intimada da decisão e, com isso, transcorreu o prazo para interposição de agravo interno, impossibilitando a utilização desse recurso para corrigir o erro manifesto’.



    3. É o relatório. Decido.



    4. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023.



    5. Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. A esse respeito, confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017.



    6. No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. O despacho impugnado foi publicado em 13.12.2022, no nome da advogada habilitada nos autos do ARE 1.414.267 - a qual também subscreve a presente petição. De todo modo, esta Corte já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas mero ato procedimental necessário e antecedente ao pronunciamento de mérito (nesse sentido: RE 1.468.414 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 21.02.2024; ARE 1.431.991 AgR, Rel. Min. Rosa Weber -Presidente, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2023; e ARE 1.387.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 22.08.2022). Por esse motivo, a petição é manifestamente inadmissível.



    7. Diante do exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à petição. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.”



    2. Neste agravo interno (Petição n. 21293/2015), a parte recorrente insiste que, no despacho que determinou a devolução do ARE 1.414.267 ao Tribunal de origem, com base na sistemática da repercussão geral, “a aplicação do Tema 660 ao caso concreto se deu de forma equivocada, pois a questão submetida ao Supremo não trata de matéria infraconstitucional, mas de violação direta à Constituição Federal”. Nesse contexto, alega que “o despacho impugnado não se limitou a um mero ato de devolução dos autos, mas extinguiu, na origem, a possibilidade de julgamento do mérito pelo STF, incorrendo em error in procedendo, a justificar a sua anulação”.



    3. Com essa argumentação, o agravante pede “[a] reconsideração da decisão monocrática, reconhecendo-se a violação à cláusula de reserva de Plenário para a análise da repercussão geral e determinando-se, por conseguinte, o regular prosseguimento do recurso extraordinário”. Subsidiariamente, pleiteia “a apreciação do presente Agravo Interno pelo Colegiado desta Corte, para que seja dado provimento, declarando-se nula a decisão que aplicou precedente impertinente como representativo da controvérsia”.



    4. É o relatório. Decido.



     



    5. Em 18.12.2024, neguei seguimento a esta petição. Naquela ocasião, em razão da manifesta inviabilidade do pedido, determinei a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento imediato dos autos. A decisão foi publicada no DJe de 19.12.2024. Em 22.02.2025, quando já encerrada a prestação jurisdicional por esta Corte, sobreveio a interposição do presente agravo interno. Por esse motivo, o recurso não pode ser conhecido.



    6. Mesmo se fosse possível conhecer do recurso, não seria o caso de provê-lo. Conforme expus na decisão embargada, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de ser irrecorrível a decisão que determina a devolução dos autos para aplicação da sistemática da repercussão geral, por não se tratar de provimento de conteúdo decisório, mas apenas mero ato procedimental necessário e antecedente ao pronunciamento de mérito (nesse sentido: RE 1.468.414 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, j. em 21.02.2024; ARE 1.431.991 AgR, Rel. Min. Rosa Weber -Presidente, Tribunal Pleno, j. em 08.08.2023; e ARE 1.387.266 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 22.08.2022). 



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço do agravo interno.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente